Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente requereu “a homologação dos valores apresentados pela d. contadoria judicial na planilha do ID 52368168” (ID: 57087445). Pois bem. Compulsando os autos, verificou-se que as citadas planilhas foram elaboradas pelo Distrito Federal e foram devidamente homologadas pela decisão de ID: 53592488. Os EE n. 0016296-19.2009.8.07.000 transitaram em julgado em 2/8/2021 (ID: 29259981). O v. acórdão dos embargos (ID: 22157006) afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, devendo observar os mesmos parâmetros e mesma metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 52368168 e, o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das RPVs, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 20 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR